Tribunal: TJSP
Processo: 1020414-11.2016.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração - omissão verificada - índice de correção monetária - Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - juros moratórios devidos a partir do dia seguinte à data fixada como termo para restituição dos valores - embargos de declaração acolhidos, com observação, sem efeito modificativo do resultado do julgamento.